Tribunal: TJSP
Processo: 2192782-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Esclarecimento – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2192782-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RICARDO TADEU SAUAIA, é embargado EDIFÍCIO COTOVIA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192782-05.2020.8.26.0000/50000 - Voto no -
2
Embargos de Declaração no 2192782-05.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ricardo Tadeu Sauaia
Agravado: Edifício Cotovia
Juiz(a): Alexandre Batista Alves
VOTO 23.911
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade Esclarecimento
Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO
TADEU SAUAIA contra o V. Acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento
em que é recorrente, invocando a ocorrência de obscuridade.
Em síntese, alega que o E. Superior Tribunal pacificou
entendimento pelo qual o rol do art. 1015, do CPC é de taxatividade mitigada,
cabendo agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação como na hipótese.
Sanado o vício apontado requer o acolhimento recursal.
É o relatório.
A decisão não padece de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate pelo embargante, certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já
analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Insiste o embargante em convencer esta Corte ao reexame
e reforma do V. Acórdão proferido nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192782-05.2020.8.26.0000/50000 - Voto no -
3
Oportuno sinalar que os fundamentos adotados justificaram
o concluído na decisão. Dessa forma, inconteste que tal pretensão não prospera.
Dito isso, a matéria aqui deduzida já é conhecida, tendo sido
devidamente apreciada e rechaçada pelo acórdão que concluiu com total coerência
e clareza. Incabível, por conseguinte, rediscussão de matéria enfrentada e
superada, frise-se.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. No caso sub judice não houve
qualquer vício autorizador do instrumento jurídico.
Pelos motivos apresentados constata-se que a irresignação
não está ligada especificamente a qualquer vício, inexistindo, portanto, motivo para
haver pronunciamento de integração.
Não havendo prova contundente em sentido contrário,
conclui-se que não há argumentos robustos capazes de ensejar o acolhimento dos
declaratórios.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão
não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil,
fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator